Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021001-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (AGRAVANTE), LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN - CPF: 326.634.802-82 (AGRAVADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), S.F. CORREA - ME - CNPJ: 05.885.870/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS CORREA DA COSTA - CPF: 283.918.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALLAN FONTES CORREA

AGRAVADA(S):

LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS C/C LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL COM EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR – CONSTATAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Se da análise dos documentos anexados aos autos ficou demonstrada a constituição de grupo econômico, vez que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar (pai, mãe, filho), atuando no mesmo ramo de atividade, deve o requerido ser mantido no polo passivo da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALLAN FONTES CORREA
contra a
decisão proferida na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Danos c/c Lucros Cessantes no 709-03.2010.8.11.0002, proposta por
LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN
, que indeferiu a alegação de ilegitimidade passiva do requerido, bem como determinou que a autora, no prazo de 15 dias,
proceda a inclusão da empresa S.F. Corrêa e Cia Ltda e de sua sócia Silbene Fontes Corrêa no polo passivo da ação, promovendo a sua citação, sob pena de o feito prosseguir e surtir efeito apenas com relação aos requeridos mencionados na exordial.

O agravante alega que a agravada propôs ação em face de CNPJ, aduzindo que as pessoas físicas (pai, mãe, irmã e o ora agravante) nunca figuraram no quadro societário da empresa indicada (Distribuidora de Água Buriti), portanto, não há falar em manutenção no polo passivo da demanda.

Aduz que não há nenhuma prova nos autos que indique a confusão patrimonial ou gerencia familiar a ensejar a existência de grupo econômico entre as empresas Distribuidora de Água Buriti e S.F. Correa e Cia Ltda.

Ao final, postula pelo provimento do recurso e a consequente exclusão do agravante e sua antiga empresa de CNPJ no 08.958.281/0001-00 (Água Mineral Natural Buriti), do polo passivo da ação.

A liminar foi indeferida no ID 57295469.

Contraminuta apresentada no ID 70378977, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a autora
LEIDIMAR SOUSA DOS SANTOS ZANIN

ajuizou Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Danos c/c Lucros Cessantes no 709-03.2010.8.11.0002, em 2010, em face de

ÁGUA BURITI e seus sócios responsáveis, JEREMIAS CORREA DA COSTA e ALLAN FONTES CORREA
, aduzindo ser enfermeira, mãe de dois filhos e que ficou viúva, restando-lhe como bem, um caminhão VW, placa 7105, que seu esposo usava como instrumento de trabalho, o qual em agosto de 2007 foi alugado pelos requeridos pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais.

Alegou que em 23/11/2007, o motorista dos requeridos envolveu-se em um acidente de trânsito, gerando prejuízos materiais a outro veiculo, de propriedade de Arthur Tambara.

Sustentou que os requeridos furtaram-se à responsabilidade em relação à indenização pelos danos causados no veículo da vítima, a qual ingressou em juízo buscando reparação de danos contra os locatários do veículo e a locadora proprietária.

Asseverou que foi condenada de forma solidaria com os requeridos ao pagamento dos danos causados ao veículo da vítima, mas os ora requeridos nada pagaram e a autora arcou sozinha com os prejuízos.

Assim, ajuizou a presente ação a fim de que os requeridos sejam condenados a ressarcir a autora o valor de R$ 15.306,14, lucros cessantes, gastos com o veículo e os honorários em razão de ter contratado advogado para defender-se na ação ajuizada pela vítima do acidente causado pelos requeridos.

Citada via edital, a requerida Água Buriti, Jeremias Corrêa da Costa e Allan Fontes Correa apresentaram contestação em que alegam a ilegitimidade passiva.

No ID 60983999, os requeridos postulam pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a exclusão de Allan Fontes Correa do polo passivo da ação.

Ao apreciar o pedido, o magistrado singular indeferiu a ilegitimidade passiva do requerido Allan Fortes Correa, bem como reconheceu a existência de grupo econômico, determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a inclusão da empresa S.F. Corrêa e Cia Ltda e de sua sócia Silbene Fontes Corrêa no polo passivo da ação, promovendo a sua citação, sob pena de o feito prosseguir e surtir efeito apenas com relação aos requeridos mencionados na exordial.

Contra a referida decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, o agravante fundamenta a pretensão recursal no argumento de que nunca figurou no quadro societário da empresa Distribuidora de Água Buriti, portanto, não há falar em sua permanência no polo passivo da ação.

Assevera a inexistência de grupo econômico, vez que sua empresa tinha como pressuposto a distribuição e comercialização por atacado e varejo de água mineral e a empresa “Distribuidora de Água Buriti” – CNPJ 05.885.870/001-09, contra a qual a ora agravada ajuizou a demanda, tinha como objetivo a indústria de engarrafamento e gaseificação de água mineral.

Por outro lado, a autora/agravada alega que se trata de empreendimento familiar em que eram abertas empresas com CNPJ’s diferentes, mas com a mesma atividade negocial e os sócios eram os membros da mesma família, portanto, não há falar na ilegitimidade do agravante.

A despeito de tais argumentos, verifica-se dos autos e da decisão singular que a autora/agravada indicou para figurar no polo ativo a empresa “Água Buriti”, CNPJ no 05.885.870/0001-09 e seus sócios responsáveis Jeremias Correa da Costa e Allan Fontes Correa, ora agravante, porém, o CNPJ indicado na inicial se refere à empresa S.F. Correa, com nome fantasia “Distribuidora de Água Mineral Natural Buritti”, a qual encontra-se suspensa desde 26/08/2008, tendo como proprietária a Sra. Silbene Fontes Correa, mãe do agravante e esposa de Jeremias.

Observa-se, ainda, que antes da extinção da referida empresa, ocorrida em 24/08/2015, o agravante participou da sociedade juntamente com sua irmã Alline Fontes Corrêa, conforme se vê do contrato social de ID 71920464, com data de setembro/2012.

Além disso, os requeridos reconhecem na contestação que a empresa que tinha negócios com a autora/agravada é “S. F. Corrêa e Cia Ltda” - CNPJ no 08.288.430/0001-62, em que são sócios, Jeremias Corrêa da Costa e Silbene Fontes Corrêa, pais do agravante e sócios da citada empresa.

Logo, como o evento danoso que ensejou a propositura da ação pela autora/agravada ocorreu antes da extinção da referida empresa (23/11/2007), e em razão de possível constituição de grupo familiar, tem-se que seus sócios são legítimos para responderem pelo ocorrido, motivo pelo qual deve ser mantido o agravante no polo passivo da ação.

No que diz respeito ao grupo econômico, denota-se dos documentos acostados aos autos (ID
71920464
) a
nítida confusão patrimonial entre as empresas requeridas e as pessoas físicas
.

Nesse sentido, fundamentou o magistrado singular:

“De outro norte, tem-se que na defesa apresentada por todos os requeridos indicados na inicial estes reconhecem que a empresa que tinha negócios com a requerente é a “S. F Corrêa e Cia Ltda. com CNPJ 08.288.430/0001-62, em que são sócios Jeremias Corrêa da Costa e Silbene Fontes Corrêa, pais de Allan e Alline, sócios da empresa supracitada.

Em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, constata-se que o nome fantasia deste estabelecimento era “Agua Mineral Natural Buritti”, mesmo nome constante no contrato de locação, e referida empresa encontra-se inapta.

Demais disso, o requerido Allan Fontes, juntou às fls. 157/170, documentos que comprovam a que o caminhão que pertencia à requerente também prestava serviços à esta empresa, conforme notas fiscais 169/170.

Ainda, foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, a existência de vínculo trabalhista do motorista do caminhão que se envolveu no acidente, Ivelmar Figueiredo de Campos (fls. 27), com a empresa S.F. Corrêa e Cia Ltda. (fls. 160/164).

Pelo exposto, ficou evidente que todas as empresas acima citadas, pertence ou pertenciam ao mesmo grupo família (pai, mãe e filho), apresentando-se com nome fantasia semelhante e atuando no mesmo ramo de atividade, o que revela formação de grupo econômico.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANOS MORAIS EM RAZÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – MESMO GRUPO EMPRESARIAL – TEORIA DA APARENCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL DA AVENÇA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PELO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES – CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS – INCIDÊNCIA DE MULTA INDENIZATÓRIA DE 10% - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de mesmo grupo econômico faz com que todas as empresas envolvidas na cadeia de consumo sejam responsáveis pelos danos causados ao consumidor
. Não é ônus do consumidor – parte hipossuficiente da relação – fazer a distinção entre as empresas do mesmo grupo econômico, ainda mais quando é amplamente divulgado a logomarca da requerida nos documentos fornecidos aos consumidores.
(...)”. (RAC n. 154752/2016, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 30/11/2016, DJe 02/12/2016).

Com efeito, verifica-se que os indícios da configuração do grupo econômico de fato extrapolam a coincidência dos quadros societários e da relação familiar entre as empresas.

Ademais, nos termos do artigo 50 do Código Civil “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”.

No caso, restou demonstrado pelas provas existentes nos autos ser evidente a
confusão

patrimonial
entre as empresas citadas e o agravante, haja vista a unidade de gestão dos sócios, que são do mesmo grupo familiar, bem como a semelhança e atuação no segmento empresarial.

Portanto, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021